Tribunal: TJPA
Processo: 0835632-28.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10391 - Recursos Administrativos
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0835632-28.2021.8.14.0301

APELANTE: PREGOEIRA OFICIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, P. A ENGENHARIA COMERCIAL LTDA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: CORY E CIA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO LICITATÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE POR NÃO HAVER APRESENTADO A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE QUE O DOCUMENTO ESTARIA CADASTRADO NO SICAF. NÃO COMPROVAÇÃO. DEMANDA QUE NECESSITA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA QUE SE IMPÕE. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DE ACORDO COM O ARTIGO 485, I, DO CPC/2015. APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDA A INTERPOSTA PELO ESTADO DO PARÁ. PREJUDICADA A INTENTADA PELA EMPRESA PA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. – ME. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer as apelações cíveis interpostas e dar provimento àquela intentada pelo Estado do Pará, restando prejudicada a interposta pela empresa PA Engenharia e Serviços Ltda. - ME e, em sede de remessa necessária, alterar a sentença nos termos do provimento recursal, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma Julgadora: Desembargadores
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Ezilda Pastana Mutran
(Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
PA ENGENHARIA COMERCIAL LTDA. – ME
e pelo
ESTADO DO PARÁ
visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA

impetrado pela empresa
CORY ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.
em face do
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO PARÁ
e da
PREGOEIRA OFICIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, concedeu a segurança pleiteada, nos seguintes termos (id nº 16604367):

“(...)

Sendo assim, entendo que o indeferimento do recurso administrativo interposto pela Impetrante no certame em epígrafe se mostra em desacordo com a legislação pátria, destacando-se a inadequação da motivação do ato administrativo impugnado, configurando óbice ilegal ao direito da Impetrante.

Assim, do cotejo analítico sobre a matéria posta em litígio, inclino-me em acolher a tese discorrida na inicial, quanto à inadequação da motivação adotada pela Autoridade Coatora sobre os documentos relativos à qualificação técnica apresentados pela Impetrante.

Destarte, tem-se que o ato administrativo, aqui impugnado, viola os princípios legais que regem a matéria, com destaque para o princípio da motivação (arts. 2°, I, e 50, I e §1°, da Lei Federal n° 9.784/99) e princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF, c/c art. 26, §2°, do Decreto Federal n° 10.024/2019, e art. 26, §2°, do Decreto Estadual n° 534/2020).

Dessa maneira, a concessão da segurança, com a habilitação da Impetrante no procedimento licitatório, prosseguindo às demais etapas do certame, é medida que se impõe.

Diante das razões expostas, concedo a segurança, mantendo
in totum
a liminar concedida, e declaro a nulidade do ato administrativo que desclassificou a Impetrante, ao que determino que a Pregoeira Impetrada proceda com a verificação dos documentos no SICAF da Impetrante, bem como determino a anulação de todos os atos subsequentes do ato coator e a retomada do procedimento licitatório a partir da inabilitação perpetrada, declarando como preenchidas as exigências para habilitação da Impetrante referentes ao item 15.3.3.4 pelas documentações registradas no SICAF.

Custas pela parte Impetrada, a serem restituídas à Impetrante.

Sem honorários.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao Tribunal para reexame. (...)”.

Inconformada com o teor da sentença, a empresa PA ENGENHARIA COMERCIAL LTDA. – ME interpôs recurso de apelação cível (id nº 16604369) relatando que a empresa apelada CORY ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. – ME impetrou o “mandamus” com o fim de ver declarada a nulidade dos atos do procedimento licitatório em que não obteve o êxito de contratação, ao não dispor de documentos além dos preexistentes no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - Sicaf.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença que concedeu a segurança, por entender que a exigência de disponibilização de documentos preexistentes no Sicaf não se trata de formalismo exacerbado, visto que deve vigorar a celeridade do procedimento administrativo licitatório – pregão eletrônico.

Argumenta que o não envio da documentação e a não manutenção da proposta cadastrada são condutas tipificadas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 (Lei do Pregão Eletrônico), uma vez que prejudicam o andamento do certame, frustram os esforços da Administração Pública no sentido de buscar maior eficiência no procedimento licitatório, demonstram descuido da empresa com relação aos princípios da licitação e, por consequência, devem ser censuradas.

Aduz que foi dado prazo de 2 (duas) horas para apresentação de documentação e de proposta, entretanto a apelada tão somente apresentou a proposta e ressaltou que a documentação constaria o Sicaf, eximindo-se do dever de disponibilizar os documentos que estavam no referido sistema, visto que nem sempre é possível a verificação da regularidade no Sicaf até em prol da própria celeridade e eficiência administrativas.

Ressalta que o maior interessado é a empresa privada e é dever desta comprovar seu direito constitutivo diante da Administração Pública, ressaltando que é faculdade do servidor pregoeiro solicitar os documentos, detendo este de mérito administrativo, ao invés do licitante obstar o andamento do procedimento administrativo, até porque vai contra os princípios basilares da Administração Pública, tais como o da continuidade do serviço público, de forma que, por isso, defende que relevar erros e ausências de documentação no procedimento licitatório constituiria mérito administrativo do servidor público que representa a Administração Pública, o que seria proibido.

Destaca que, segundo a Lei 14.133/2021, é devida a desclassificação de propostas que não obedecerem às especificações técnicas e não tiverem sua exequibilidade demonstrada conforme edital e, no caso, deve ser aplicado o princípio da vinculação ao instrumento convocatório editalício, não podendo posteriormente se alegado pelo licitante que desconhecia as regras do edital.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença no sentido de ser acolhida a decisão da pregoeira, dando-se continuidade aos efeitos do procedimento licitatório, de modo a sanar o equívoco da sentença.

O Estado do Pará também interpôs recurso de apelação (id nº 16604371) suscitando, inicialmente, a preliminar de impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, aduzindo suas razões para a reforma da decisão impugnada.

Aduz, ainda, que o procedimento licitatório se encontra encerrado, não sendo mais possível tornar sem efeito a decisão, vez que já foi adjudicado o objeto da licitação em questão, perdendo, assim, o objeto a ação mandamental.

Defende também que não existe ilegalidade no ato praticado pela Administração Pública, pois todos os motivos estão embasados na lei e na margem do poder discricionário do administrador público, logo não há que se falar em ilegalidade no curso do procedimento licitatório, nem no julgamento de recurso administrativo manejado pela apelada.

Argumenta que não cabe ao Poder Judiciário rever os atos da Administração Pública.

Por fim, requer seja conhecido o recurso para que seja acolhida a preliminar suscitada (impossibilidade de dilação probatória) ou dar total provimento ao apelo no mérito, reformando-se a r. sentença, denegando-se a segurança requerida.

A empresa impetrante/ora apelada Cory Engenharia e Serviços Ltda. apresentou contrarrazões (id. 16604378).

Aos autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça e vieram redistribuídos à minha relatoria por prevenção (id nº 17433690).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e provimento dos recursos (id nº 19227074).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço a remessa necessária e os apelos interpostos, passando a apreciá-los.

O Pregão Eletrônico nº 08/2021 – DPE/PA foi realizado para o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de eventuais serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais, visando à execução de atividades de manutenção, reforma e reparos de instalações prediais, elétricas, hidráulicas, telefonia, lógica, pintura e cobertura para atender as necessidades dos imóveis que compõem a Defensoria Pública do Estado do Pará.

Por sua vez, no decorrer do processo licitatório em epígrafe, a empresa Cory Engenharia e Serviços Ltda. foi convocada para a fase de análise das propostas, tendo a pregoeira responsável solicitado que fosse realizado o envio de documentos pela empresa impetrante, ressaltando que os documentos que não estivessem contemplados no Sicaf deveriam ser remetidos em conjunto com a proposta de preços indicada no item 14.1, no prazo de duas horas, em arquivo único, por meio da opção “enviar anexo” do sistema Comprasnet, em prazo idêntico ao estipulado no referido item, consoante Ata de Realização do Pregão Eletrônico.

No entanto, pelo que se extrai da Ata de Realização do Pregão Eletrônico, a empresa recorrida não apresentara o documento de registro ou inscrição e prova de regularidade da pessoa jurídica e dos responsáveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – Crea ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – Cau, conforme exigia o item 15.3.3.4 do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 08/2021 – DPE/PA, e, por essa razão, fora desclassificada.

Diante disso, a apelada impetrou mandado de segurança defendendo a ilegalidade de sua exclusão do certame, tendo em vista que o documento exigido (item 15.3.3.4) estaria juntado no seu cadastro junto ao Sicaf, bastando que a pregoeira tivesse acessado o sistema para obter a documentação do licitante.

Portanto, a empresa recorrida indica como ato ilegal praticado pela
autoridade dita coatora a ausência de consulta ao seu (da recorrida) cadastro no Sicaf e, consequentemente, a não identificação do documento exigido pelo edital.

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA SUSCITADA PELO ESTADO DO PARÁ.

Pois bem, sabe-se que o remédio processual do
mandado
de
segurança
encontra previsão na
Constituição Federal
, no capítulo destinado aos direitos e deveres individuais e coletivos, conforme os termos do artigo
5º
, inciso
LXIX
, o qual reza o seguinte:

LXIX - conceder-se-á
mandado
de
segurança
para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela
ilegalidade
ou
abuso
de
poder
for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do
Poder
Público;

Em âmbito infraconstitucional, a Lei nº
12.016
de 2009 disciplina a referida ação constitucional, mencionando o seu cabimento para a proteção de direito líquido e certo em face de ato de autoridade pública eivado de
ilegalidade
ou
abuso
de
poder
.

Por sua vez, é consabido que a possibilidade jurídica do manejo do m
andado
de s
egurança
está condicionada à existência de um ato jurisdicional maculado de
ilegalidade e
que tenha a possibilidade real, efetiva ou iminente de ferir um direito líquido e certo. Portanto, o ato tem que ser ilegal, contrário à lei ou praticado com
abuso
de
poder
.

Além disso, o direito líquido e certo amparado pela via eleita é “aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito” (Manual de Direito Administrativo / José dos Santos Carvalho Filho. – 33. ed. – São Paulo: Atlas, 2019, Livro Digital, pág. 1597).

Registre-se, ainda, que a liquidez e certeza do direito constituem em verdadeira condição da ação no mandado de segurança, fazendo-se, por isso, indispensável a apresentação de plano de provas suficientes a demonstrar o direito da parte impetrante.

O mandado de segurança, portanto, pressupõe sua existência apoiado em fatos incontroversos, e não em situações dúbias, incertas ou complexas, que reclamem instrução probatória. Situação complexa não recepciona direito líquido e certo.

Nesse sentido trago a lição de Cassio Scarpinela Bueno:

“O que releva, para a superação de seu juízo de admissibilidade, é que os fatos sejam adequadamente provados de plano, sendo despicienda qualquer dilação probatória, ao que é arredio o procedimento do mandado de segurança.

Por isso mesmo é que direito líquido e certo não deve ser entendido como “mérito” do mandado de segurança, isto é, como sinônimo do conflito de interesses retratado pelo impetrante em sua petição inicial e levado para a solução definitiva ao Estado-juiz. Direito líquido e certo é apenas uma
condição da ação
do mando de segurança, assimilável ao
interesse de agir
e que, uma vez presente, autoriza o questionamento do ato coator por essa via especial e de rito sumaríssimo, desconhecido pelas demais ações processuais civis.” (
in
, Mandado de Segurança. 4ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2008). (grifei)

Tratando do interesse de agir no mandado de segurança José Miguel Garcia Medina e Fábio Caldas de Araújo ensinam:

“O mandado de segurança deverá ser utilizado quando o postulante puder comprovar, de plano, a existência de fato jurídico certo, determinado e inconteste, ou seja, o que comumente se denomina de direito subjetivo “líquido e certo” (individual e coletivo). Todavia, em algumas hipóteses, o mandado de segurança de segurança não será a via adequada para a solução do litígio. Há situações em que, ainda que praticado o ato coator, o impetrante não terá a comprovação cabal de sua posição jurídica, através de prova pré-constituída, e necessitará de instrução probatória complementar (por exemplo, oitiva de testemunha) Isto inviabilizará a escolha do processamento comum, incidindo, se for o caso, o disposto no art. 461 do CPC.” (in, Mandado de Segurança Individual e Coletivo. Comentários À Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009, pag. 89).

Assim, dado que a mencionada ação visa afastar ofensa a direito subjetivo, tem-se que é regida por um procedimento sumário especial que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, de modo que se mostra imprescindível que as situações e os fatos sejam provados de plano no momento da impetração.

Com efeito, o ato considerado ilegal ou abusivo é aquele que pode ser demonstrado de plano, mediante prova meramente documental. Tutela-se um direito evidente por este remédio heroico. Caso exista a necessidade de cognição profunda para a averiguação da ilegalidade ou prática do abuso, a situação não permitirá o uso da via estreita do mandado de segurança.

Na hipótese presente, após análise acurada dos autos, não resta demonstrado ser cabível o presente mandado de segurança, uma vez que não há como se inferir o direito líquido e certo da impetrante, ora apelada, ante a ausência de provas pré-constituídas, tendo em vista que,
em que pese tenha juntado o print da tela do Sicaf (id. num. 16604208 e id. num. 16604209) supostamente espelhando a documentação exigida, tem-se que tal elemento probatório não se mostrou suficiente para atestar que a documentação técnica necessária poderia ter sido consultada no referido sistema do governo federal à época do processo licitatório, visto que o print anexado aos autos não permitia a visualização integral dos dados constantes no sistema, bem como não apresentava a data e o horário em que foi realizada a consulta.

Nesse sentido, não restou comprovado suficientemente no caso em epígrafe que o documento em análise poderia ter sido contemplado no Sistema de Cadastro de Fornecedores do Governo Federal (Sicaf), não se aplicando ao caso concreto o disposto no § 2º do art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/2019 e do Decreto Estadual nº 534/2020, os quais, por sua vez, preveem que:

Art. 26.
Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. (...)

§ 2°
Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sicaf do Governo Federal.

Por conseguinte, no caso em epígrafe, considerando a presunção de veracidade de legitimidade dos atos administrativos, e considerando que o ato da pregoeira goza de fé pública, vislumbro que a empresa recorrida, de fato, desatendeu ao item 15.3.3.4 do edital do Pregão Eletrônico SRP nº 08/2021 – DPE/PA, o que ocasionou a sua desclassificação do certame licitatório. Desse modo, pode-se afirmar que a pregoeira responsável pelo processo licitatório, ao determinar a desclassificação aludida, agiu em conformidade com os princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

Dessa maneira, por se tratar, o “mandamus”, de um procedimento sumário especial que exige celeridade em sua tramitação, a dilação probatória se mostra descabida, pelo que se impõe prova documental pré-constituída, o que não restou satisfeito na hipótese sob análise.

Nos termos da jurisprudência do STJ "mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída"(RMS n. 30.063/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

Neste sentido, igualmente:

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA MANDAMENTAL INIDÔNEA. 1. A concessão do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo que se quer ver declarado, apta a permitir o exame da pretensão deduzida, não se admitindo dilação probatória. Precedentes: MS 13.261/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 04/03/2010; RMS 30.976/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe 24/03/2010; REsp 1149379/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 30/03/2010). 2. In casu, inexiste nos autos documento capaz de comprovar, prima facie, a existência do direito vindicado e sua violação, como bem salientado pelo acórdão recorrido, verbis: Destarte, por não se mostrar útil a prova testemunhal requerida, para o caso, bem como por não haver a impetrante se desincumbido de demonstrar, de forma verossímil, sua regularidade junto ao Ministério do Trabalho, para fins de habilitação em procedimento licitatório, não se vislumbra direito líquido e certo a amparar o presente mandamus. 3. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no RMS 28.472/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 22.2.2011).”.

"PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. REVISÃO. NOTIFICAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. 1. Em sede de mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória. 2. Hipótese em que a impetrante não trouxe documentos hábeis a comprovar a data em que foi notificada acerca da instauração do procedimento de revisão de anistia, o que inviabiliza a análise da eventual decadência do mandado de segurança, nos moldes do art. 23 da Lei n. 12.016/2009. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no MS: 26211 DF 2020/0121560-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/08/2020, S1 – PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/08/2020).”

Diante do exposto, merece acolhimento as razões apresentadas pelo apelante Estado do Pará no sentido de não restar comprovado que os documentos exigidos pelo edital no item 15.3.3.4 estavam cadastrado no Sicaf ao tempo do trâmite do processo licitatório. Por via de consequência, não resta presente nos autos o direito líquido e certo vindicado pela empresa apelada, ante a necessidade de dilação probatória, o que se mostra inviável em sede de mandado de segurança, repita-se.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado do Pará no sentido de indeferir a inicial e por consectário lógico DENEGAR a segurança pleiteada, ante a carência de ação, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009, pelo que deve ser extinto o feito, sem resolução de mérito, consoante preceitua o art. 485, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

PREJUDICADA a apelação interposta pela recorrente PA Engenharia Comercial Ltda. – ME.

Em remessa necessária, ALTERADA a sentença nos termos do provimento recursal,

Sem honorários (Súmula nº 105 do STJ e 512 do STF).

Custas pela apelada.

É
como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP

Belém, PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/08/2024